Tribunal: TJMT
Processo: 1002049-78.2023.8.11.0011
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002049-78.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 030.793.061-04 (APELANTE), ESPÓLIO DE OTACÍLIO (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ELAINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 957.902.921-00 (APELADO), EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO - CPF: 014.043.092-09 (ADVOGADO), ELAINE DE LARA WOITOVIZ - CPF: 094.560.799-70 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OTACÍLIO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE. ALIENAÇÃO VERBAL DE VEÍCULO. TRADIÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. DEPOIMENTO DE INFORMANTE. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DECORRENTE DO REGISTRO ADMINISTRATIVO NÃO AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de propriedade de motocicleta e de anulação de débitos administrativos e fiscais vinculados ao veículo, diante da ausência de prova da alegada alienação verbal e da tradição do bem a terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) alienação verbal de veículo; (ii) prova da tradição; (iii) anulação de débitos administrativos e fiscais; (iv) titularidade registral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A transferência da propriedade de bem móvel ocorre com a tradição, mas a desoneração do antigo proprietário perante a Administração Pública exige prova cabal do negócio jurídico.

4.
Competia ao autor comprovar a alienação e a tradição do veículo, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus não cumprido diante da ausência de contrato, recibo, comprovante de pagamento, comunicação de venda ou CRV assinado.

5.
Sem prova mínima da alienação, da tradição e da comunicação de venda, permanecem os débitos administrativos e fiscais vinculados ao proprietário registrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: "
1. A alegação de alienação verbal de veículo exige início de prova material da venda e da tradição do bem. 2. O depoimento de informante, desacompanhado de suporte documental mínimo, não afasta a presunção decorrente do registro administrativo. 3. Ausente prova segura da transferência, não há fundamento para anular os débitos administrativos e fiscais vinculados ao veículo em relação ao proprietário registrado.
"

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.267; Código de Processo Civil, arts. 373, I, 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1005063-82.2020.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 21/01/2025, publicado no DJE em 29/01/2025; TJRJ, Apelação n. 0002159-49.2018.8.19.0043, Rel. Des. Henrique Carlos de Andrade Figueira, Primeira Câmara de Direito Público, julgado em 30/03/2023, publicado em 05/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Josias de Oliveira Rodrigues
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara de Mirassol D’Oeste
,
que, em Ação Declaratória Negativa de Propriedade c/c Anulatória de Débitos proposta em face do Espólio de Otacílio e do DETRAN/MT, julgou improcedentes os pedidos iniciais
.
Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade das verbas por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

O apelante sustenta que a sentença desconsiderou a prova oral produzida nos autos, especialmente o depoimento do informante, que teria confirmado a venda e a entrega da motocicleta ao adquirente.

Argumenta que a propriedade de bem móvel se transfere pela tradição e que o alienante não pode ser responsabilizado pela ausência de transferência administrativa decorrente da inércia do comprador.

Defende, ainda, que os débitos incidentes sobre o veículo após a alienação não podem ser atribuídos ao antigo proprietário, sobretudo porque o adquirente teria falecido sem regularizar a transferência perante o órgão de trânsito.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso
(
ID

358530892
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara.

A controvérsia consiste em definir se a alegada alienação verbal da motocicleta ao terceiro falecido, desacompanhada de documento escrito ou comunicação de venda ao órgão de trânsito, é suficiente para declarar a inexistência de propriedade do apelante e afastar os débitos administrativos e fiscais incidentes sobre o veículo.

Conquanto o apelante sustente que a motocicleta foi vendida verbalmente ao Sr. Otacílio Soares de Oliveira, a alegação não encontra suporte probatório mínimo.

A regra do art. 1.267 do Código Civil, segundo a qual a propriedade de bens móveis se transfere pela tradição, não dispensa a parte de demonstrar que a alienação e a entrega do bem efetivamente ocorreram.

No caso, o apelante não apresentou contrato, recibo, comprovante de pagamento, comunicação de venda ao órgão de trânsito ou Certificado de Registro de Veículo assinado que demonstrasse a efetiva transferência do bem e a respectiva tradição ao suposto adquirente.

Por se tratar de alegado contrato verbal de compra e venda de veículo, com repercussão sobre registro administrativo e débitos vinculados ao bem, a prova oral isolada não basta para demonstrar a alienação e a tradição, sendo necessário ao menos início de prova material.

Por isso, o depoimento de informante, desacompanhado de suporte documental mínimo, não é suficiente para afastar a presunção decorrente do registro administrativo.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.
TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO E COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR PENALIDADES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e danos morais, relacionados à transferência de propriedade de veículo automotor, sob alegação de ausência de comprovação da venda e da tradição do bem. II. Questão em Discussão A controvérsia consiste em saber se o apelante comprovou a tradição e a comunicação da venda do veículo ao DETRAN, afastando sua responsabilidade por penalidades administrativas, e se é cabível indenização por danos morais decorrentes da omissão do recorrido na transferência do bem.

III. Razões de Decidir 1.
A tradição do bem, indispensável para a transferência de propriedade, não foi comprovada pelo apelante. O apelante não anexou documentação que fosse possível atestar a efetiva entrega do veículo ou a comunicação de venda ao órgão de trânsito, conforme dispõe o art. 134 do CTB.
2. A responsabilidade solidária pelas penalidades administrativas permanece até a efetiva comunicação da transferência, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

3. Inexistência de nexo causal entre os alegados danos morais e a conduta do recorrido. Os dissabores relatados decorrem
da desídia do próprio apelante, que não adotou as providências legais para se resguardar. IV. Dispositivo e Tese Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “A ausência de comprovação da tradição do bem e da comunicação de venda ao DETRAN mantém a responsabilidade solidária do alienante por penalidades administrativas até a efetiva regularização. Inexistência de dano moral quando os dissabores decorrem da omissão do próprio autor.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.267; CTB,
arts
. 123 e 134; CPC/2015, art. 373, inc. I. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
REsp
1728465/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 28/08/2018.

(N.U 1005063-82.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 29/01/2025)

ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. MULTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VENDA E DA TRADIÇÃO DO BEM. ÔNUS DA PROVA. Ação declaratória de venda de veículo cumulada com obrigação de fazer. Venda realizada sem comunicação de
transferência .

A transferência de propriedade do veículo fica a cargo do comprador, mas o vendedor pode informar a alienação ao DETRAN, com o que se libera das multas e pontos na habilitação. Competia ao Autor demonstrar o fato constitutivo do direito alegado na inicial, mas nenhuma prova fez da transferência do veículo a terceiro. Sem
prova da tradição do bem, inviável alterar a titularidade do registro junto ao DETRAN e liberar o Autor da obrigação de pagar multas.
Recurso desprovido.

(TJ-RJ - APL: 00021594920188190043 202300116509, Relator.: Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 30/03/2023, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 05/04/2023)

A orientação se aplica ao caso, pois o apelante pretende afastar a titularidade registrada e os débitos vinculados ao veículo sem apresentar prova documental mínima da alienação, da tradição ou da comunicação de venda. A alegação de contrato verbal, apoiada apenas em prova oral de reduzido alcance, não supera o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

Ausente prova segura da alienação e da tradição do bem, não há fundamento para declarar a inexistência de propriedade do apelante, alterar a titularidade registrada junto ao órgão de trânsito ou anular os débitos administrativos e fiscais vinculados ao veículo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, e, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026